Tribunal: TJDFT
Processo: 0731654-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731654-17.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, contra acórdão de ID – 20425085. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20758792. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator